Tribunal: TJES
Processo: 0007163-29.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007163-29.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEFFERSON HUGO PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL
E PROCESSO PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS QUE ENGLOBA O DANO MORAL. DANO M
ORAL
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE ACORDO COM O CRITÉRIO BIFÁSICO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS Nº 54 E 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “
inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa
" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018).

2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017.)

3. O caso dos autos se trata de dano moral
in re ipsa
, eis que a grave ameaça inerente ao crime de roubo é suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade da vítima, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos.

4. No que se refere ao
quantum
devido, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

5. Tendo em mente que o bem subtraído fora restituído à vítima, revela-se adequado para reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com incidência de juros, a contar da data do crime (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
JEFFERSON HUGO PEREIRA DOS SANTOS
,
NATANAEL DA RESSUREIÇÃO MAGALHÃES
e
JHONY RAMALHO NUNES
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados com incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial sustenta a necessidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, tratando-se de dano moral
in re ipsa
.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja fixada valor mínimo para reparação dos danos morais em favor da vítima.

Contrarrazões dos recorridos, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4896906), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
JEFFERSON HUGO PEREIRA DOS SANTOS
,
NATANAEL DA RESSUREIÇÃO MAGALHÃES
e
JHONY RAMALHO NUNES
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados com incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial sustenta a necessidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, tratando-se de dano moral
in re ipsa
.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que seja fixada valor mínimo para reparação dos danos morais em favor da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, narrando que:

(...) No dia 11 de maio de 2020, por volta das 19h00min, na Rua Guaraná, bairro Rio Marinho, município de Vila Velha/ES, os ora denunciados JEFFERSON HUGO PEREIRA DOS SANTOS, NATANAEL DA RESSURREIÇÃO MAGALHÃES e JHONY RAMALHO NUNES, conscientes, voluntariamente e em união de desígnios previamente ajustados entre si, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, o aparelho celular da marca "Samsung", modelo "Galaxy A30", IMEI n° 356141102889831, da vítima Ray Cezar.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, a vítima pedalava sua bicicleta quando foi surpreendida por uma "fechada" do automóvel "Peugeot, de cor preta, conduzido pelo denunciado JEFFERSON e tendo passageiros os denunciados JHONY e NATANAEL.

Ato contínuo, o denunciado JHONY desceu do veículo e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, abordou a vítima dizendo: "passa o celular, passa logo", tendo a vítima obedecido prontamente a exigência do assaltante. Na sequência, o denunciado JHONY entrou no referido automóvel e empreendeu fuga juntamente com seus comparsas, na posse da res furtiva, em direção ao bairro Vale Encantado.

Revelam as peças informativas em anexo que a vítima, logo após o delito, conseguiu acionar a Guarda Municipal, razão pela qual alguns agentes foram deslocados até o local. Em seguida, os ditos agentes públicos lograram êxito em localizar os criminosos na Avenida Darly Santos, motivo pelo qual deram ordem de parada ao condutor do veículo, tendo este prontamente obedecido à ordem legal.

Realizada a busca no interior do automóvel Peugeot, os PMs encontraram, embaixo do banco do passageiro, o simulacro de arma de fogo utilizado no crime. Além disso os ditos agentes públicos também localizaram, em cima do banco traseiro, o aparelho celular subtraído.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em relação ao pedido de fixação de valor mínimo indenizatório, o douto Sentenciante deixou de arbitrar o valor mínimo sob os seguintes fundamentos: 1) não fora indicado valor de reparação pelos danos materiais e morais e nem houve instrução probatória para apuração dos danos; 2) o bem subtraído fora devidamente restituído à vítima.

Com efeito, sabe-se que em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “
inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa
" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018).

Ademais, “
considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo
” (AgRg no REsp 1612912/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016).

Na hipótese, verifica-se que houve pedido expresso do
Parquet
para que “
seja fix
ado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos, consoante ao que dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal”.

De fato, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que, em relação aos
danos materiais
, além de não ter havido indicação do valor pretendido, não houve instrução probatória necessária para sua apuração, somado ao fato de que o bem fora restituído à vítima.

Por outro lado, no tocante aos
danos morais
, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017.)

Não obstante, penso que o entendimento supra não deve ser aplicado, indistintamente, a todo e qualquer delito praticado, devendo ser analisada as peculiaridades do caso concreto e sem se olvidar da concepção hodierna de dano moral, a qual há tempo já se afastou da ideia de que o dano moral esteja atrelado a dor ou sofrimento.

Acerca da conceituação do dano moral, Cristiano Chaves de Faria, Nelson Rosenvald e Felipe Braga
1
apontam que pode ser definido como “
uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela”
sendo que qualquer “
ofensa a um bem jurídico da personalidade é séria e, se, objetivamente constatada,
caracterizará
o dano moral”.

No caso concreto, entendo que se trata de dano moral
in re ipsa
, eis que a grave ameaça inerente ao crime de roubo, tal como ocorrido, é suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade da vítima, qual seja, o direito à integridade psíquica, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL). INDENIZAÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO NA DENÚNCIA. NATUREZA DO PREJUÍZO. DANO DE CUNHO MORAL. HIPÓTESE EM QUE, EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, É POSSÍVEL IDENTIFICAR DE FORMA CLARA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITO COM BASE NOS FATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese em que o Ministério Público requer a fixação de danos morais em favor da vítima em razão do abalo à honra suportado por esta em decorrência da prática delituosa. 2. Apesar de o juiz sentenciante ter consignado que o Ministério Público não indicou a natureza dos danos pleiteados, verifica-se pela análise da peça acusatória, bem como pelos elementos de investigação que a subsidiaram, que se trata de inequívoco pleito reparatório por danos morais, visto que é evidente, desde o início da tramitação da demanda, que os bens subtraídos foram restituídos à vítima no dia da ação delituosa (conforme Auto de Restituição de fl. 28). Assim sendo, não se trata, evidentemente, de indenização por danos materiais, posto que não houve prejuízos a esse título. 3. A hipótese específica em exame, diante das circunstâncias em que ocorrera o crime, teve o condão de gerar consequências traumáticas ao sujeito passivo do delito, razão pela qual se entende que ficou devidamente comprovada a existência de dano de cunho moral indenizável. 4. Danos morais fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 5. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200124218, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO – AFERIÇÃO DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA NECESSIDADE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
APELO PROVIDO. 1. Em recurso repetitivo no STJ (REsp 1675874/MS), restou estabelecido as seguintes premissas para a fixação de indenização civil mínima, seja para dano material, seja para dano moral: (1) existência de pedido expresso do MP ou da parte ofendida; (2) instrução probatória em relação ao dano material, com prova do prejuízo efetivo ou lucro cessante; (3) prova da ocorrência do crime em relação ao dano moral, sendo esta espécie de dano moral in re ipsa. No caso dos autos, como já dito, houve pedido expresso na denúncia, fls. 02/02v, o que autoriza a fixação da indenização em sede de sentença. 2. Portanto, tratando-se de norma cogente a previsão, como efeito da condenação, da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, nos moldes do art. 91, inciso I, do Código Penal, não é possível sua exclusão. 3. Dou provimento ao recurso para condenar o apelado ao pagamento do valor de R$1.000,00 (mil reais) de indenização a título de danos morais em favor da vítima, mantendo os demais termos da r.sentença de 1º grau. 4. APELO PROVIDO (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190249355, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

No que se refere ao
quantum
devido, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Feitas tais considerações e, tendo em mente que o bem subtraído fora restituído à vítima, entendo como valor adequado para reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),sem prejuízo de posterior ajuizamento da ação
ex delicto
para a apuração do valor definitivo, na forma do art. 63 do CPP.

Sobre o referido valor deverão incidir juros, a contar da data do crime (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para fixar indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com incidência de juros e correção monetária nos moldes acima definidos.

É como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil – Volume Único/ Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald – 3. ed. rev, atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 933